Tribunal: STF
Processo: RE 86440
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-10
Data de publicação: 1977-05-10

Ementa:
- Imposto sobre serviços. - Na fixação de sua alíquota, não estava o município sujeito à limitação do art. 9º do Ato Complementar nº 34, de 30.1.67, porque competente o município para fixá-la além daquela limitação desde a vigência da Constituição de 1967. - A regra do art. 9º do Ato Complementar nº 34 não voltou a vigorar automaticamente por força da norma do art. 24, parágrafo 4º, da Emenda Constitucional nº 1 de 1969. - Recurso extraordinário conhecido e provido.